Tribunal: TJDFT
Processo: 0763536-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0763536-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO EMILIO DE MORAIS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 7 de junho de 2023 (ID 48580571) com pedido de gratuidade. A parte foi intimada a comprovar a condição de hipossuficiente alegada ou efetuar o pagamento das custas e preparo no prazo de 48h (ID 48612255), mas quedou-se inerte. (ID 48959853). O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários, estes fixados em R$ 200,00. Preclusa a decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS RELATOR